Tribunal: TJES
Processo: 5000350-81.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Isenção
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-81.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO - IPAJM e outros
AGRAVADO: JOAO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000350-81.2025.8.08.9101
AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
JOÃO ALVES DOS SANTOS
Ação de origem:
5016191-90.2025.8.08.0024
, em trâmite no Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MEDIDA DE URGÊNCIA SENDO DEVIDAMENTE CUMPRIDA PELA PARTE AGRAVANTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº
5016191-90.2025.8.08.0024
, em trâmite perante o Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, contra o ora agravante, a fim de que, liminarmente, seja determinado que
o IPAJM e o Estado do Espírito Santo se abstenham de promover descontos referentes ao Imposto de Renda sobre o valor de seus proventos, sob o argumento de que é Policial Militar transferido para inatividade desde 03/06/2014 e foi diagnosticado com Cardiopatia Grave (CID 10:I25), de modo que se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 6º, inciso XIV da Lei 7.713/1988;
i
i)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: "
[...]
Por todo o exposto DEFIRO a liminar pretendida para determinar que o requerido suspenda os descontos de imposto de renda dos proventos do autor, até ulterior deliberação deste Juízo
. [...]
".;
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo de origem, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I).

2.
Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que a medida de urgência deferida pelo Juízo de origem está sendo devidamente cumprida pela parte agravante, conforme demonstrado nos ID’s nº 69558618 e nº 69558619 do processo de origem. Assim, entende-se que está prejudicada a análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e superveniente falta de interesse da ora agravante.

3.
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

4.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

5.
Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)